Tribunal: TJDFT
Processo: 0701690-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701690-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANTONIO SOARES DE BRITO IMPETRANTE: LARISSA MARIA LIMA FREITAS AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada LARISSA MARIA LIMA FREITAS em favor de ANTÔNIO SOARES DE BRITO, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA, consistente em decretar a prisão preventiva do paciente. Relata que o paciente foi denunciado como incurso nas penas do art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, por fatos que ocorreram em 29/6/2008, sendo a prisão preventiva decretada três anos após, em 1/6/2011, vindo ele a ser preso efetivamente em 12/10/2022; ou seja, 14 (catorze) anos depois da suposta prática do crime que lhe é imputado. Aduz que o paciente é pessoa humilde e leigo, não tinha ciência da ação penal, viaja muito em decorrência de seu trabalho como mascate, é réu primário, possui residência fixa e família no distrito da culpa, é pai de duas crianças menores de idade e não cometeu nenhum outro delito nesse interregno de 14 (catorze) anos desde os fatos. E, ainda, manifestou interesse em colaborar com a justiça e a comparecer a todos os atos processuais, constituindo advogado particular. Sustenta que a prisão cautelar é ilegal, uma vez que o flagrante é carente do devido processo legal. Invoca o princípio da presunção de inocência e alega que não se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva. Assevera que outras medidas cautelares podem ser fixadas, nos termos do art. 319 do CPP, destacando que o paciente é o único responsável pelas filhas menores, que moram em sua companhia e atualmente estão sendo cuidadas por uma vizinha. Acrescenta que as menores ficavam no horário contrário da escola com babá custeada pelo paciente, enquanto esse trabalhava, conforme consta na declaração acostada aos autos. Ao final, requer a concessão da ordem liminarmente para que seja substituída a prisão preventiva por monitoração eletrônica. É o relatório. DECIDO. Com efeito, a liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes” (Acórdão 495769, 20110020053034HBC, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/4/2011, publicado no DJE: 13/4/2011. Pág.: 199) Na mesma linha, segue entendimento mais recente deste tribunal: "AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. DECISÃO DE INDEFERIMENTO LIMINAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. I - A concessão de liminar em habeas corpus é instituto não regulamentado pela legislação brasileira, tratando-se, portanto, de criação jurisprudencial, admitida somente quando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora. II - Assim sendo, não cabe agravo regimental contra decisão que indefere liminar de habeas corpus ante a ausência de previsão legal e a incompatibilidade com o rito célere da ação constitucional. III - Recurso não conhecido." (Acórdão 1151590, 07001648820198070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, não vislumbro, de pronto, o constrangimento ilegal apontado. 1. Da prisão preventiva As arguições desenvolvidas pela impetrante não foram apresentadas ao juízo de origem, conforme se infere na consulta aos autos de origem e ainda que se avalie a questão de ofício, melhor sorte não lhe socorre. O paciente foi preso em decorrência do cumprimento da decisão que decretou sua prisão preventiva, o que torna prejudicada a tese de nulidade da prisão em flagrante por ofensa ao devido processo legal. A decisão foi proferida em 1o/6/2011 e apresenta fundamentação idônea acerca dos motivos que levaram o juízo a decretar a segregação cautelar do paciente, que estava foragido desde a prática do crime, destacando a necessidade de se dar prosseguimento ao jus puniendi estatal, possibilitar a prestação jurisdicional e a pacificação social (ID 42064268). Confira-se: “ANTÔNIO SOARES DE BRITO, qualificado, foi denunciado como incurso na pena do artigo 121, § 2o, IV, do Código Penal, por fato ocorrido em 29 de junho de 2008, quando a vítima DANILO JOSÉ DE CARVALHO LUZ foi atingida por diversos golpes de faca. Como o acusado não foi localizado a fim de ser citado pessoalmente, procedeu-se à sua citação editalícia nos termos do artigo 361, do Código de Processo Peal (fls. 189). Consoante certidão de fls 190, o réu não ofereceu resposta escrita à acusação no prazo legal. (...) Com efeito, de acordo com as informações policiais trazidas aos autos, o réu não foi localizado em sede inquisitiva a fim de prestar esclarecimentos sobre o fato, conforme é possível visualizar às fls. 16, 77 e 162, encontrando-se foragido desde a prática do crime. Ademais, neste juízo, foi procurado em diversos endereços constantes dos autos, conforme se verifica das certidões acostadas às fls. 177 e 180/184, porém, sem êxito. Nesse contexto, a conduta do acusado de encontrar-se em local ignorado, denota o seu intuito em frustrar a aplicação da lei penal e a instrução criminal. (...) Dessa forma, presentes a materialidade e os indícios de autoria face ao acusado, bem como diante de sua atitude de evadir-se do distrito da culpa, cumpre que seja decretada sua prisão preventiva, para que seja assegurada a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal. (...) Ressalte-se que a medida extrema revela-se absolutamente necessária, pois a ausência do réu impede o Estado de processar o feito e afeta a credibilidade das instituições públicas. Deste modo, verifica-se que o réu não pretende se submeter à aplicação da lei penal, eis que não se permitiu localizar nos endereços onde tinha domicílio constituído. (...)” Ademais, "a fuga do acusado do distrito da culpa é fundamento hábil a justificar a constrição cautelar com o escopo de garantir a aplicação da lei penal" (AgRg no HC n. 127.188/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma - Supremo Tribunal Federal, julgado em 19/5/2015, DJe 10/6/2015) - (AgRg no RHC n. 149.422/RJ, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 17/08/2021). É de se ver, pois, que se fazem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, não havendo constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente. 2. Da presunção de inocência Sabidamente, “a prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5o, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).” (AgRg no RHC n. 164.374/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJede 13/5/2022.) Assim, a decretação da prisão preventiva, em tese, não ofende o princípio da presunção de inocência, haja vista ser medida meramente acautelatória e não punitiva para melhor apuração dos fatos e para assegurar a aplicação da lei penal, desde.que observados os requisitos do art. 312 do CPP. Conquanto o princípio da não-culpabilidade (art. 5o, LVII, CF) consagre no ordenamento jurídico brasileiro a regra do status libertatis, tornando a custódia provisória do indivíduo uma excepcionalidade, tal princípio, não impede o encarceramento provisório do investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentençacriminal condenatória, se preenchidas os requisitos do art. 312 do CPP. Nessa linha decidiu o STJ: "A aplicação da prisão preventiva, no caso em apreço, não ofende o princípio da presunção de inocência, pois ela não decorreu da simples gravidade abstrata do delito, mas está fundamentada em indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do Agravante pode representar para a ordempública. (AgRg no HC 643.345/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe11/03/2021)" Verifica-se, portanto, que a segregação cautelar do acusado não viola o princípio da presunção de inocência quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 3. Das condições pessoais favoráveis do paciente A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente apresenta fundamentos suficientes para demonstrar a o risco que a liberdade do paciente representa para a ordem pública e para a instrução criminal, não sendo suficientes, no caso, as condições pessoais favoráveis que a defesa tenta lhe atribuir. 4. Dos cuidados com as filhas menores A defesa junta aos autos a certidão de nascimento das filhas do paciente e a declaração da pessoa que delas cuidava no contraturno da escola (IDs 42890888/42890893) A informação, embora relevante, contrasta com a alegação de que o paciente viaja constantemente a trabalho e que, por esse motivo, não teve conhecimento da ação penal movida em seu desfavor, trazendo fundada dúvida quanto à veracidade da declaração juntada aos autos. 5. Das condições pessoais favoráveis O fato de o paciente ter condições pessoais favoráveis não implica em sua imediata soltura quando presentes os requisitos do fumus comissi delicti e do periculum in libertatis. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se as informações à il. Autoridade apontada coatora. Após, colha-se o parecer ministerial. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 26 de janeiro de 2023 16:04:43. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator